Tribunal: TJDFT
Processo: 0034121-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E EXAME PERICIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram evidenciadas pelas palavras da vítima na fase inquisitorial, corroboradas por informante e pelas lesões corporais ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, devendo prevalecer a condenação.
2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
3. Preenchidos os requisitos legais, o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, conforme prevê o artigo 77 do Código Penal.
4. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor reduzido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.